Tribunal: TJDFT
Processo: 0744711-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744711-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FIGUEIREDO DE FREITAS, XAMAM RESTAURANTE E COMERCIO DE CARNES LTDA, RESTAURANTE XAMAM E COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: MIDLEJ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, JOAO MARIANO SILVA NETO D E S P A C H O Considerando que os documentos juntados na origem para comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes está em segredo de justiça e não pode ser visualizado por este Gabinete, aos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias juntar nestes autos os referidos documentos. Brasília, 13 de outubro de 2025 17:55:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador